Tribunal: TJBA
Processo: 8142169-21.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8142169-21.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: GERNAN CORREIA DE LIMA Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AFASTAMENTO DA LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE DOENÇA E TRABALHO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por reconhecimento de litispendência, e condenou o segurado por litigância de má-fé, em ação acidentária na qual se pleiteou a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, auxílio por incapacidade temporária ou auxílio-acidente. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se há litispendência entre ação acidentária em trâmite na Justiça Estadual e ação previdenciária comum proposta na Justiça Federal; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão de benefício acidentário, especialmente quanto ao nexo causal entre a incapacidade e a atividade laboral. III. Razões de decidir A litispendência exige a tríplice identidade entre partes, causa de pedir e pedido, nos termos do CPC, o que não se verifica quando uma demanda versa sobre benefício acidentário e a outra sobre benefício previdenciário comum, com fundamentos jurídicos e consequências distintas. A inexistência de identidade entre as ações afasta a litispendência e a coisa julgada, bem como a caracterização de litigância de má-fé, ante a ausência de dolo processual. Aplicação da teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, diante da suficiência do conjunto probatório. O laudo pericial concluiu pela existência de incapacidade parcial e permanente, porém de natureza não acidentária, inexistindo nexo causal entre a enfermidade e o trabalho exercido pelo apelante. A ausência de nexo causal afasta o direito aos benefícios acidentários postulados, nos termos da Lei nº 8.213/1991. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a litispendência e a condenação por litigância de má-fé, e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos. Tese de julgamento: “1. Não há litispendência entre ação acidentária na Justiça Estadual e ação previdenciária comum na Justiça Federal, por ausência de identidade de causa de pedir e pedido. 2. A inexistência de nexo causal entre a incapacidade e o trabalho afasta o direito a benefícios acidentários.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 80, 337, §§ 1º, 2º e 4º, e 1.013, § 3º, I; Lei nº 8.213/1991, arts. 19, 20, 21, 42, 59 e 86. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 501; TJBA, Apelação nº 8000194-21.2015.8.05.0001, Rel. Des. Emilio Salomão Pinto Reseda, j. 25.10.2014. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8142169-21.2021.8.05.0001, oriundos da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante GERNAN CORREIA DE LIMA e como Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia à unanimidade de votos, em acolher a preliminar, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA